Tribunal: TJBA
Processo: 0503621-91.2017.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503621-91.2017.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, CLARICE OLIVEIRA MIRANDA, BIANCA LIMA MENESES

APELADO: CADISBEL CALIFORNIA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

Advogado(s)
:
OSVALDO AMORIM NETO, JUSLEY DAMARES OLIVEIRA FARIAS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO PROVOCADO POR ANIMAL EM RODOVIA FEDERAL SOB CONCESSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Trata-se de apelação interposta por VIABAHIA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. contra sentença que, em ação indenizatória ajuizada por pessoa jurídica, reconheceu a responsabilidade civil da concessionária por acidente automobilístico decorrente da presença de animal de grande porte na pista de rolamento da Rodovia Santos Dumont (BR-116, Km 750+200 – Norte), sob sua administração, condenando-a ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

2.

A apelante suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, sustentando que a responsabilidade seria da Polícia Rodoviária Federal (PRF), e, no mérito, defendeu a inexistência de falha na prestação do serviço, bem como a indevida fixação de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

3.

As questões submetidas ao julgamento consistem em definir:
(i) se a concessionária de serviço público é parte legítima para responder pelos danos causados por acidente decorrente da presença de animal na pista; e
(ii) se restam caracterizados o defeito na prestação do serviço e o consequente dever de indenizar pelos danos materiais e morais sofridos pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

4.

A preliminar de ilegitimidade passiva é rejeitada, porquanto o dever de segurança e vigilância da via recai sobre a concessionária, responsável pela conservação e fiscalização da rodovia pedagiada, conforme a teoria do risco-proveito, não sendo a PRF incumbida de vigilância permanente.

5.

No mérito, a responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal e art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a comprovação do dano e do nexo causal. O boletim da PRF e o documento subscrito pela própria apelante comprovam a ocorrência do sinistro em trecho sob sua administração, evidenciando a falha no dever de prevenção.

6.

O evento decorreu de
fortuito interno
, inerente à atividade explorada, afastando a incidência de excludente de responsabilidade. A omissão na adoção de medidas eficazes de segurança caracteriza defeito na prestação do serviço público essencial. Precedentes do TJBA confirmam a estabilidade da jurisprudência quanto à responsabilidade objetiva das concessionárias em hipóteses análogas (Apelações n. 8066272-55.2019.8.05.0001; 0800228-56.2015.8.05.0080; 0000635-89.2014.8.05.0158).

7.

Comprovados os danos materiais por notas fiscais no valor de R$ 12.980,00, mantém-se a condenação, com atualização monetária pelo INPC desde o desembolso e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação.

8.

O dano moral é devido, pois o acidente gerou abalo à imagem e à credibilidade da autora, pessoa jurídica, conforme Súmula 227 do STJ. O valor de R$ 10.000,00 mostra-se adequado e proporcional, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação.

9.

Correta a aplicação dos consectários legais pela sentença, afastando a incidência da taxa Selic, restrita à Fazenda Pública, e mantendo juros de 1% ao mês e correção pelo INPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

10.

Recurso conhecido e não provido.
Mantida integralmente a sentença que condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, nos valores e critérios fixados.

11.

Honorários majorados para 15% sobre o valor atualizado da condenação (CPC, art. 85, § 11).

Tese de julgamento:

1.

A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos decorrentes de acidentes causados por animais em rodovia sob sua administração, por se tratar de fortuito interno, não afastado pela eventual responsabilidade do proprietário do animal.

2.

A pessoa jurídica pode sofrer dano moral quando comprovado abalo à sua reputação ou imagem decorrente da falha na prestação de serviço.

3.

É inaplicável a taxa Selic às condenações impostas a concessionárias privadas de serviço público, incidindo juros de 1% ao mês e correção pelo INPC.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 373, II, 85, § 11; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação n. 8066272-55.2019.8.05.0001, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 18.04.2023; TJ-BA, Apelação n. 0800228-56.2015.8.05.0080, Rel. Des. José Luiz Pessoa Cardoso, j. 05.04.2021; TJ-BA, Apelação n. 0000635-89.2014.8.05.0158, Rel. Desa. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 11.12.2020; TJ-BA - Apelação: 00793503920118050001, Relator.: PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/10/2024; STJ, Súmula 227.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº
0503621-91.2017.8.05.0274
,

d
e Vitória da Conquista, em que figura como
APELANTE
,
VIABAHIA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.
,
e como
APELADA,
CADISBEL – CALIFÓRNIA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
REJEITAR A PRELIMINAR, NO MÉRITO, NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.